Tribunal: TJDFT
Processo: 0745098-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. penhora no rosto dos autos. crédito eventual. PENHORA REGULAR. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora no rosto dos autos determinada em cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é legítima a penhora no rosto dos autos sobre crédito ainda não reconhecido judicialmente.
III. Razões de decidir
3. A penhora no rosto dos autos possui previsão legal (CPC, art. 835, inc. XIII, c/c art. 860) e natureza cautelar, podendo recair sobre expectativa de direito, além de não constituir expropriação imediata. 4. A medida visa assegurar a efetividade da execução e não exige prévio reconhecimento do crédito no processo em que averbada. 5. Alegações genéricas sobre destinação do crédito à manutenção da atividade empresarial e pagamento de salários não afastam a constrição, ausente prova concreta da essencialidade dos valores.
6. O valor pleiteado nos autos em que realizada a penhora é significativamente superior ao montante em execução, não havendo demonstração de prejuízo concreto. 7. A penhora é reversível e pode ser revista caso comprovada a necessidade integral do crédito para despesas prioritárias. 8. A ordem do art. 835 do CPC foi observada, diante da frustração de pesquisas patrimoniais anteriores. 9. O princípio da menor onerosidade não afasta a legitimidade da medida, pois a execução deve atender ao interesse do credor (CPC, art. 797).
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A penhora no rosto dos autos (CPC, art. 860) possui natureza cautelar e é legítima para assegurar a efetividade da execução, podendo recair sobre crédito eventual.”
______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805, p.ú., 835, inc. XIII, 860.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0731963-42.2025.8.07.0000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a T. CÍVEL, j. 19/11/2025, p. 10/12/2025.